Tribunal: TJES
Processo: 5014258-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPS CONSTRUTORA EIRELI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO FRENTE À COMPLEXIDADE DA PROVA E AO PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALPS CONSTRUTORA LTDA. contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos antecipadamente pela parte autora, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Mimoso do Sul. A ação objetiva o pagamento da terceira medição referente ao Contrato Administrativo nº 121/2014, cujo valor atribuído à causa é de R$ 127.394,11 (cento e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo frente à natureza da prova técnica e ao proveito econômico da demanda, de modo a exigir readequação com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios estabelecidos no art. 95 do CPC, considerando a complexidade da prova, o tempo necessário, a qualificação do perito e os princípios da razoabilidade e modicidade, especialmente quando os custos forem arcados pela parte autora.

No caso concreto, a perícia técnica requerida limita-se à análise de planilhas de medição de obra e eventual vistoria, sem demandar técnicas sofisticadas ou conhecimento altamente especializado, o que caracteriza baixa a média complexidade da prova.

A quantia arbitrada de R$ 35.000,00 representa cerca de 27% do valor da causa, o que se revela manifestamente desproporcional frente ao objeto da lide e ao proveito econômico buscado, violando os princípios da economicidade e do acesso à justiça.

A jurisprudência do TJES admite a readequação de honorários periciais quando constatada sua desproporcionalidade, inclusive fixando patamares entre R$ 2.500,00 e R$ 15.000,00 para demandas de menor complexidade.

A empresa pericial poderá recusar a nomeação nos termos do art. 467 do CPC, caso não concorde com o novo valor, o que preserva sua autonomia profissional sem inviabilizar a realização da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade, compatibilizando o valor com a complexidade da prova e o proveito econômico da demanda.

É legítima a readequação judicial dos honorários periciais quando se constata desproporcionalidade manifesta em relação ao valor da causa e à natureza técnica do serviço a ser prestado.

O perito nomeado pode escusar-se de atuar caso não concorde com o novo valor fixado, nos termos do art. 467 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 95, caput, e 467, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5005176-41.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 07.02.2022.
TJES, AI nº 5002934-12.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 4ª Câmara Cível, j. 17.02.2020, pub. 28.02.2020.
TJES, AI nº 5015435-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5014258-57.2025.8.08.0000

A
GVTE
:

ALPS CONSTRUTORA EIRELI

A
GVDO
:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem pagos antecipadamente pela parte autora, ALPS CONSTRUTORA LTDA, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Mimoso do Sul, cujo objeto é o pagamento da terceira medição referente ao Contrato Administrativo nº 121/2014, com valor atribuído à causa de R$ 127.394,11 (cento e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

Nas suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada extrapolou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade legalmente exigíveis para a fixação dos honorários periciais. Aponta, como fundamentos centrais, a manifesta desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o proveito econômico pretendido, a alegada ausência de especialização técnica do perito nomeado para a matéria controvertida – contratos administrativos e medições de obras públicas – e, ainda, a irregularidade da intermediação da perícia por pessoa jurídica, o que, segundo alega, majora indevidamente os custos da prova.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação dos honorários periciais encontra-se disciplinada no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, incumbindo ao magistrado aferi-los conforme a complexidade do trabalho, o tempo necessário à sua realização, a qualificação do perito e os demais parâmetros pertinentes, sempre à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e modicidade.

No caso dos autos, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela agravante em face do Município de Mimoso do Sul, visando ao recebimento da 3ª medição de serviços executados no âmbito do Contrato Administrativo nº 121/2014, cujo valor perseguido corresponde a R$ 127.394,11 (cento e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos). Para a instrução da lide, foi deferida a realização de prova pericial de engenharia, tendo o juízo de origem homologado honorários periciais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em que pese a proposta apresentada pela empresa pericial e acolhida pelo magistrado singular, a verba arbitrada se revela desproporcional diante da expressão econômica da demanda, da natureza da controvérsia e da baixa a média complexidade do trabalho técnico a ser realizado, o qual se restringe à aferição de planilhas, medições e eventual vistoria in loco, sem exigência de técnicas laboratoriais sofisticadas.

Sobre o tema, esta Eg. Corte Estadual já firmou entendimento no sentido de que “
é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC
” (TJES - Agravo de Instrumento: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 01/02/2022, publicado em 07/02/2022).

Com efeito, impõe-se reconhecer que a fixação dos honorários periciais em R$ 35.000,00, correspondente a aproximadamente 27% do valor da causa, se revela excessiva frente à natureza do objeto litigioso e à expressão econômica da demanda. Tal desproporção afronta os princípios da economicidade, da razoabilidade e da modicidade, cuja observância é imperativa à preservação do equilíbrio processual e à garantia do acesso efetivo à justiça, mormente quando o custo da prova técnica pode representar obstáculo intransponível à produção de prova indispensável ao deslinde da controvérsia.

Trago à colação a jurisprudência firmada em diversos Tribunais, a exemplo do TJES e do TJMG, que têm determinado a redução de honorários periciais quando constatada a fixação em patamares excessivos frente à natureza e ao valor econômico da lide. O paradigma do TJES acima transcrito evidencia que, em casos de menor complexidade, honorários entre R$ 2.500,00 e R$ 15.000,00 têm sido reputados compatíveis com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Q
uanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO DA TABELA DO IBAPE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020). 2. Por sua vez, a Resolução n° 232/2016 do CNJ aplica-se aos casos em que o requerente da perícia é beneficiário da gratuidade da justiça, o que não é a hipótese.
3. O contrato celebrado entre as partes possui valor global de R$ 14.336.523,71 (quatorze milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e um centavos), mas a pretensão condenatória é de apenas

R$ 8.709,40 (oito mil setecentos e nove reais e quarenta centavos), motivo pelo qual, ante a complexidade dos trabalhos, o valor atribuído à causa, o local de sua execução e o tempo demandando (vinte horas técnicas), reduzem-se os honorários de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos

reais), que

revela-se adequado e razoável, remunerando a hora trabalhada em R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

4. Recurso conhecido e
provido parcialmente
.
(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002934-12.2021.8.08.0000, Relatora Desª. Janete Vargas Simões, data: 07/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em ação declaratória cumulada com repetição de indébito movida contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo em relação ao proveito econômico da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados no caso concreto é excessivo e qual o valor que atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, de modo a compatibilizar o valor com a complexidade do trabalho técnico e o benefício econômico da demanda. A fixação dos honorários periciais deve considerar o valor da causa, nos termos da Norma Técnica de Perícia Contábil nº 01 (NBC TP PP nº 01), do Conselho Federal de Contabilidade, especialmente quando o perito não justifica eventual complexidade que demande honorários elevados.
No caso concreto, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) representa aproximadamente 26,84% do valor da causa (R$ 26.075,85), sendo excessivo em relação ao proveito econômico da ação.
O próprio perito aceitou realizar o trabalho pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidenciando a adequação da quantia e afastando qualquer prejuízo à realização da prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento
: O valor dos honorários periciais deve ser fixado de forma razoável e proporcional ao proveito econômico da demanda, considerando a complexidade do trabalho técnico.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5015435-90.2024.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 07/05/2025)

Não obstante a proposta apresentada pela empresa pericial esteja acompanhada de justificativas quanto à metodologia, equipe e tempo estimado, a ponderação entre esses critérios e o valor em litígio impõe sua readequação, especialmente quando não demonstrado, de forma objetiva, que o serviço demandará esforço técnico incomum ou alta especialização.

Por conseguinte, à evidência da manifesta desproporcionalidade entre os honorários arbitrados e os elementos concretos da demanda, impõe-se a fixação em montante compatível com os parâmetros usualmente praticados neste egrégio Tribunal, de modo a assegurar o equilíbrio processual, sem prejuízo à remuneração digna do
expert
, que poderá escusar-se de atuar, caso não concorde com o novo valor, nos termos do art. 467 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir os honorários periciais fixados na decisão agravada para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que se revela mais condizente com a complexidade da prova técnica a ser produzida e com o valor envolvido na controvérsia, sem prejuízo de eventual reavaliação ao final dos trabalhos periciais, caso haja necessidade justificada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.